Tribunal: TJES
Processo: 5003990-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003990-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADENILDE KAIZER DE SOUZA CANDIDO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003990-62.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
ADENILDE KAIZER DE SOUZA CANDIDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade
.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo de empréstimo consignado não contratado [instrumento nº 367396801-6], de início em dezembro de 2022. Afirma a autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou empréstimo consignado junto a ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo
que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Afirma o banco requerido que a situação dos autos não enseja a aplicação dos efeitos da revelia. Sobre o ponto, o art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
Assim sendo, a despeito das exceções descritas no artigo 319 do CPC para o não reconhecimento da revelia, é necessário pontuar que a Lei dos Juizados Especiais, no referido artigo 20, elege hipótese diferenciada para a penalidade em destaque, o que evidencia o tratamento sensível do legislador aos vetores do Microssistema, notadamente no que se refere à concentração dos atos em audiência e o princípio da oralidade, tornando imprescindível a presença e participação das partes na audiência. Daí, é fácil concluir que, pela especialidade da norma em análise (Lei 9.099/95, art. 20), não é possível invocar a aplicação da norma processual de caráter geral (CPC, art. 319).

(4).
Fixada a premissa de decretação da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício. Isto porque, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, eis que deliberadamente ausente à audiência para a qual foi adequadamente citada e intimada, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Contudo no caso em tela, observa-se o descumprimento do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil que assim dispõe “
se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”.
Nota-se, que a audiência do caso em tela foi designada para o dia 15/03/2023, que a citação da ré foi expedida pelo cartório do juízo
a quo
na data de 17/02/2023, sendo recebida pelo réu na data de 27/02/2023, totalizando o período de 16 (dezesseis) dias entre um ato e outro. Assim, se tem a necessidade de afastamento dos efeitos da revelia.

(5).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...]Registra-se que as fraudes praticadas pelas contratações por meio de identificação por biometria facial (meio em que se deu a contratação) vem se tornando frequente e neste aspecto não se desconhece a legitimidade do uso de meios tecnológicos para se efetivar contratos, mas neste caso, sobretudo em contratos de mútuos com aposentados, se deve, ao sentir deste Juízo, exigir maior robustez da prova da contratação e de sua validade, até porque qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e nestes casos as instituições financeiras deveriam promover contato posterior para confirmar as condições da ação a fim de se evitar as fraudes bancárias. Aliás, se a contratação se dá de forma remota, porque qual razão não se registra o teor da conversa que antecede a concretização do negócio, se qualquer contato com o "0800" de qualquer banco é gravado? Em verdade, as fraudes bancárias abarrotam os Juizados Especiais em razão da atuação inescrupulosa de correspondentes bancários (ou de falsários habilitados como tal) e com a mais absoluta leniência dos bancos e por esta razão não se pode acolher a tese da regularidade da contratação. Assim, diante da aplicação dos efeitos da revelia e aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, tratando-se no caso de fortuito interno , inerente ao risco da atividade bancária, logo, declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato de nº (367396801-6), bem como a cessar os descontos no benefício da autora, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado. Noutro giro, quanto ao pedido de restituição da quantia descontada, compulsando os autos (id nº 21807905), nota-se que até fevereiro/2023, foi descontado da autora a importância de R$ 538,16 (quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), valor que a requerida deverá restituir, uma vez que descontados indevidamente. Convém notar que se tratam de descontos sucessivos no benefício da autora, de sorte que havendo novos descontos realizados após o mês já contabilizado ( fevereiro/2023), a requerida também deverá restituí-los, com registro de que caberá a parte autora juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos [...]”
.

(6).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(7).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(8).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(10).

Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual - FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.19.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)